Tribunal: STF
Processo: ARE 1570139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PIS E COFINS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ART. 40 DO ADCT. DECRETO-LEI Nº 288/67.



    1. Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, § 2º, I, CF/88 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na hipótese, faz-se necessário destacar que o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, conclusão da leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, ou seja, combater as desigualdades sócioregionais (art. 1º do Decreto Lei nº 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional.



    3. Portanto, a isenção concedida no art. 2º, § 1º da Lei nº 10.996/2004 e no art. 5º-A da Lei nº 10.6637/2202, modificado pela Lei nº 10.865/2004, além de alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus deve alcançar, ainda, a exportação de serviços nacionais para a Zona Franca de Manaus.



    4. Considerando o exposto anteriormente em relação a não incidência da contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente das operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, é de se estender o benefício fiscal aos valores decorrentes da prestação de serviços, haja vista que, mesmo de forma indireta, os serviços realizados naquela região podem ser considerados estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei nº 288/1967 (art. 1º c/c art. 3º).



    5. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Quarta Seção deste Tribunal vem se orientando no sentido da extensão do benefício fiscal aos valores decorrentes da prestação de serviços, que podem constituir estímulo econômico assegurado pelo art. 40, do ADCT e pelo Decreto-Lei nº 288/1967 (art. 1º c/c art. 3º).



    6. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal.



    7. Acerca da compensação dos valores indevidamente recolhidos, deve-se observar o disposto no art. 74, da Lei nº 9.430/1996, com a redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002: “O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”.



    8. Devem ser excetuados, no entanto, os débitos das contribuições previstas nos arts. 2° e 3°, da Lei nº 11.457/2007, nos termos do contido no art. 26-A dessa mesma lei, com redação dada pela Lei nº 13.670, de 30 de maio de 2018.



    9. No que toca à prescrição, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar 118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).



    10. A compensação, em arremate, deverá ser realizada de acordo com a lei vigente na data do encontro de contas.



    11. Por fim, a compensação é vedada antes do trânsito em julgado (art. 170-A, CTN) e os juros não são capitalizáveis (art. 167, parágrafo único, CTN).



    12. Sentença parcialmente alterada em relação à compensação.



    13. Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 92 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente